Tribunal: STF
Processo: RE 105069
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
FURTO QUALIFICADO E FURTO PRIVILEGIADO. CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSAO PUNITIVA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, POR
CONSIDERAR CONFIGURADO O FURTO PRIVILEGIADO.
NÃO CARACTERIZA O FURTO PRIVILEGIADO A CIRCUNSTANCIA DA RECUPERAÇÃO,
PELA VÍTIMA, DE COISAS FURTADAS, QUANDO DE VALOR CONSIDERAVEL (NÃO
PEQUENO).
NEM E CONCILIAVEL O TRATAMENTO PRIVILEGIADO DO ART. 155, PARAGRAFO
2, DO CÓDIGO PENAL, COM AS HIPÓTESES DE FURTO QUALIFICADO(PARAGRAFO
4.), SEGUNDO PRECEDENTES DA CORTE.
ALTERADA A CLASSIFICAÇÃO DOS DELITOS DE FURTOS PRIVILEGIADOS PARA
FURTO QUALIFICADO(CONTINUADO), ALARGA-SE O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA.
COM ESSE ALARGAMENTO FICA, NO CASO, ARREDADA A PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, IMPONDO-SE AOS REUS AS PENAS
CABIVEIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARA TAIS FINS.